Tribunal: TJPA
Processo: 0806941-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806941-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DAS INVESTIGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CUSTÓDIA NECESSÁRIA. INVESTIGADO FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Estando o decreto de prisão temporária fundado na presença de materialidade, indícios da autoria do delito e na indispensabilidade das investigações, a fim de apurar e esclarecer devidamente a responsabilidade criminal atribuída ao paciente, não há o que se falar em constrangimento ilegal, principalmente se ele permanece foragido, o que demonstra que não pretende colaborar com a instrução processual.

2. A prisão temporária se justifica quando resta demonstrada a necessidade da segregação para a complementação das investigações.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra.
Laura Angélica Lins Meyer
, em favor do nacional
Carlos Eduardo dos Santos Reis
, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da
1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA
.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“Trata-se de Inquérito Policial nº 352/2017.100115-4 presidido pela autoridade policial da Delegacia de Roubo e Furto de Veículos Automotores – DRFVA, instaurado para investigação de suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180,
caput
e § 1º; artigo 168,
caput
; artigo 269, § 1º, inciso II; artigo 297,
caput
e artigo 288, todos do Código Penal, praticados, em tese, pelo Requerente CARLOS EDUARDO DOS SANTOS REIS, Luís Roberto Ferreira de Paiva, Diogo Nathan Mendes Marques, Frank William Pereira Pacheco e Francisco Nilton Bezerra Júnior.

Foi decretada por pela autoridade coatora a Prisão Temporária do Requerente, com fulcro no artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989, pelo fato do mesmo não ter sido localizado durante a investigação, em razão de representação da autoridade policial (fls. 189/198 do processo de medida cautelar nº 0013740-92.2018.8.14.0401).

O Inquérito Policial foi concluído, relatado e redistribuído para a 1ª Vara Criminal de Belém, que, em razão de requerimento do Ministério Público de retorno dos autos à autoridade policial para novas diligências imprescindíveis à propositura de ação penal (fls. 534), se declarou incompetente e determinou a remessa dos autos para o juízo da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais da comarca de Belém para as providências cabíveis, revogando a prisão preventiva dos indiciados Frank William Pereira Pacheco e Francisco Nilton Bezerra Júnior (fls. 535), conforme requerido pelo Representante Ministerial.

(...).

Tomando conhecimento da existência do mandado de prisão temporária decretada no dia 14 de setembro de 2018, foi protocolado no dia 26/02/2019, requerimento de revogação da prisão temporária, o qual se encontra sem decisão até a presente data, causando grande constrangimento ilegal ao Paciente que se encontra na iminência de ser preso a qualquer momento pela omissão do Estado na efetiva prestação jurisdicional.

(...).

Nessa senda, tendo em vista a cautelaridade da Prisão Temporária, a ausência de denúncia até a presente data, o deferimento de novas diligências, a ausência dos requisitos ensejadores da prisão, a revogação da prisão preventiva dos corréus em razão do retorno dos autos à Delegacia para novas diligências, bem como o fato de que o Requerente ser primário, possuir bons antecedentes, possuir residência fixa e trabalho lícito, a revogação da Prisão Temporária é medida de justiça.

(...).

Como se não bastasse a ilegalidade que envolve a decretação da prisão temporária em face do Paciente, é patente a existência da omissão do juízo coator em proferir decisão no pedido de revogação da prisão protocolada desde 26/02/2019, ou seja, o Paciente se encontra na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir por omissão e inércia do Poder Judiciário do Estado do Pará que se recusa a exercer com acuidade e presteza a prestação jurisdicional de maneira eficiente e com a celeridade que o caso dos autos exige.

(...).

No presente caso a prisão temporária foi decretada em 06/09/2018; o pedido de Revogação da Prisão foi protocolado dia 26/02/2019 e, o último despacho nos autos determinando a remessa para a Corregedoria de Polícia para a realização das diligências solicitadas pelo MP ocorreu em 09/12/2019, encontrando-se parado o processo até a presente data sem nenhuma decisão acerca da revogação da prisão temporária.

(...).

Por outra senda, observa-se que a Lei n° 13.964/2019 impôs o dever de reexame obrigatório da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal (CPP, art. 316, § único). A rigor, portanto, a prisão preventiva vale apenas por esse prazo. Com efeito, se, decorrido o prazo legal, não houver pronunciamento judicial algum, a prisão tornar-se-á ilegal, devendo ser relaxada. Esse reexame é obrigatório e independe de provocação das partes.

Considerando que a prisão temporária, tanto quanto a prisão preventiva, é considerada prisão cautelar, a inércia do juízo a quo em revisar a cada 90 dias a própria decisão que decretou a presente prisão cautelar tornou-a ilegal, devendo ser imediatamente relaxada.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer seja concedida a ordem impetrada, com fundamento no art. 648, II e VII, do Código de Processo Penal, para, em caráter LIMINAR REVOGAR A PRISÃO TEMPORÁRIA, expedindo-se o necessário ALVARÁ DE SALVO CONDUTO ao Paciente CARLOS EDUARDO DOS SANTOS REIS.

E, após a coleta das informações da autoridade coatora e oitiva do Ministério Público, seja tornada definitiva a ordem.” <sic>

Junta documentos (Id. 3314634 a 3314652).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3320338), sendo prestadas às informações (Id. 3353054).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 3434516).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, observa-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Da falta de fundamentos idôneos para decretação/manutenção da prisão temporária

Depreende-se dos autos, que foi instaurado inquérito policial contra o paciente e outros investigados pela suposta prática de delitos previstos nos artigos 180,
caput
e § 1º; artigo 168,
caput
; artigo 269, § 1º, inciso II; artigo 297,
caput
e artigo 288, todos do Código Penal, tendo a autoridade policial requerido as prisões temporárias.

Na decisão impugnada, observa-se que após demonstrar a presença do requisitos da medida cautelar, também aponta os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade dos delitos imputados aos investigados, aí incluído o paciente,
in verbis
:

“(...).

Considerando os indícios de participação e autoria dos representados em crime de Furto mediante Fraude, Receptação, Formação de Quadrilha, Falsificação de documentos públicos, consubstanciados em depoimentos, confissão de um dos indiciados, e ainda farta prova documental, inclusive pericial, bem como a imprescindibilidade da medida para as investigações, concluo estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia na forma requerida.

Percebe-se, pelos elementos de prova já coletados, todo o funcionamento do esquema criminoso que consistia em subtrair carros de locadoras, através da utilização de identidades falsas, para “esquentá-los” utilizando de documentos de transferência de veículos igualmente falsificados, vendendo os automóveis até mesmo para fora do estado, como se observa das conversas em aplicativos obtidas as fls. 45-52, Laudo nº 2018.01.000224-DOC, fls. 70, laudo 2018.01.000233-DOC, fls. 82, laudo 2017.01.000346-DOC.

(...).

No decorrer das investigações, foi descoberto que o nacional FRANK WILLIAM PEREIRA PACHECO, seria o responsável pela falsificação dos documentos necessários à transferência de propriedade dos veículos alugados/furtados, pois, mediante a análise dos históricos de transferências dos automóveis, ficou comprovado a semelhança no processo de falsificação deles. Não obstante, através das averiguações, descobriu-se que o endereço que constava nos dados cadastrais de um dos veículos objeto do crime (NISSAN/KICKS, Placa: BAP-5416), ser da residência do representado FRANK WILLIAM PEREIRA PACHECO, sendo ele amplamente conhecido no meio policial como um dos maiores falsificadores de documentos do Estado do Pará

No caso, o modus operandi na prática do delito, demonstra o ardil do grupo criminoso, que age com a utilização de aparato de falsificação para subtrair veículos de locadoras, revendendo-os para obter lucro, de forma reiterada.

Desta forma, demonstrada de maneira inequívoca que os representados representam ameaça à ordem econômica, vejamos a jurisprudência:

(omissis)

Ademais, percebe-se pela investigação que os representados buscam a todo momento dificultar a investigação criminal, na tentativa de se evadir da aplicação da lei penal, exemplo disso são os indiciados FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS JÚNIOR que ameaça constantemente os demais investigados e o investigado CARLOS EDUARDO DOS SANTOS REIS que se utiliza de diversos artifícios para não ser localizado, inclusive fornecendo endereço falso.

Sendo assim a prisão demonstra-se cabível e necessária para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, a fim de que se proceda a correta identificação e coleta de elementos de prova acerca do crime investigado.

Conforme destacou o representante do Ministério Público o requisito do
fumus comissi dellicti
(indícios de autoria e materialidade delitivas) se mostram adequados a modalidade de prisão perquirida, para fins de aperfeiçoar a linha investigatória policial, ensejando assim a colheita de mais elementos informativos capazes de melhor subsidiar eventual ação penal, em especial a qualificação e interrogatório do investigado, reconhecimentos pessoais e demais meios de colheita de prova.

Assim, é certo que existem fundadas razões de autoria e participação dos requeridos em crimes de Furto Qualificado, formação de quadrilha, receptação, falsificação de documento público, sendo imprescindível para as investigações do inquérito policial a decretação de suas prisões temporárias.

Diante do exposto, secundado na manifestação do Ministério Público, com fundamento no art. 1º, I, III, a, da Lei n° 7.960/1989, DEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA em desfavor dos representados LUIS ROBERTO FERREIRA DE PAIVA, vulgo “LUISINHO” ou “MANCHADO”; DIOGO NATHAN MENDES MARQUES, vulgo “DIOGÃO”; FRANK WILLIAM PREIRA PACHECO; FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS JUNIOR, vulgo “DIABÃO”; CARLOS EDUARDO DOS SANTOS REIS, vulgo “PINTA”, os quais devem permanecer custodiados pelo prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1º da lei nº 7.960/89.<sic>

Como se vê, ao contrário do firmado pela impetrante, a prisão temporária preencheu os requisitos exigidos pelo Art. 1º da Lei nº 7.960/89, valendo destacar que para sua decretação não se faz necessário a prova da materialidade, bastando somente a demonstração da existência dos indícios de autoria, que restou, em tese, demonstrada por meio do procedimento investigativo juntado aos presentes autos, dando conta da participação do paciente nos crimes ali relacionados.

Como é sabido, a prisão temporária é uma cautelar processual que restringe a locomoção do indiciado por tempo determinado, a fim de possibilitar as investigações acerca de determinados crimes considerados graves.

Outro não é o entendimento do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO PENAL. DECRETO DE PRISÃO FUNDADO NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E NA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES. INVESTIGADO FORAGIDO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VENTILADO PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.

1. No caso, a prisão temporária do paciente está fundamentada na existência de indícios de autoria e na imprescindibilidade da medida para as investigações, uma vez que o indiciado se encontra em local incerto e não sabido.

2. Esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que a prisão temporária possui o condão de facilitar as investigações bem como de impedir sua obstrução, e deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para as investigações do inquérito policial, ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na Lei n. 7.960/1989, dentre eles o de homicídio doloso (HC n. 468.271/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/12/2018). Precedente.

3. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão temporária, ressalta-se que tal questão nem sequer foi apreciada pelo Tribunal a quo, razão pela qual esta Corte fica impossibilitada de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Ordem denegada.

(HC 497.664/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 16/12/2019)

Por conseguinte,
data venia
, não se identifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato proferido pela autoridade apontada como coatora.

Do excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão temporária

Neste ponto, a impetração objetiva obter a soltura do paciente, com fundamento no excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão temporária, assim como ausência de reavaliação da manutenção da medida cautelar.

In casu,
é importante destacar que o ora paciente evadiu-se do distrito da culpa e se encontra nessa condição até os dias atuais, fato que reforça o entendimento de ser a prisão imprescindível para a conclusão da investigação policial.

No sentido de corroborar com esta conclusão, colaciono das informações o seguinte:

“01) Trata-se de prisão temporária decretada face os indícios de autoria do paciente nos crimes de formação de quadrilha, receptação, furto qualificado e falsificação de documentos;

02) No dia 06/09/2018, a necessidade de decretação da custódia cautelar se deu pela imprescindibilidade para continuidade das investigações;

03) O inquérito policial foi concluído através da Central de Distribuição do Fórum Criminal da Capital, sendo os autos distribuídos à 1ª Vara Criminal de Belém;

04) Oportunizado vistas ao Ministério Público, este resolveu requisitar diligências complementares ao IPL, a fim de contribuir com a formação do
opinio delicti
. Por sua vez, em 08/02/2019, a 1ª Vara Criminal de Belém, tendo em vista o pedido de diligências do Ministério Público, declinou sua competência, com base na Súmula 12-TJ/PA, à 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém;

05) Considerando que os indiciados presos haviam sido colocados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém e que o mandado de prisão em desfavor do paciente não havia sido cumprido, o D. Juízo deferiu o pedido de diligência do Ministério Público, assinalando prazo razoável de 30 (trinta) dias para cumprimento pela Autoridade Policial, pelo que os autos do IPL foram remetidos à Corregedoria da Polícia Civil em 09/12/2019, não sendo os mesmos devolvidos até a presente data.” <sic>

Assim, não tem sentido a discussão a respeito de excesso de prazo quando o paciente se encontra foragido, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que “a condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo" (STJ - HC: 534606 MT 2019/0282400-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019)

Da falta de prestação jurisdicional / não reavaliação da necessidade de manutenção da prisão temporária

Quanto a tal alegação, evidencia-se que a necessidade de reavaliação só pode ocorrer após o cumprimento do mandado de prisão, o que não aconteceu até os dias atuais, tendo o paciente, inclusive, informado endereço falso com o fim de se esquivar da aplicação da lei. Por conseguinte, prejudicando o andamento da instrução criminal.

Ainda, em relação aos predicados pessoais, esclareço que tais condições não têm o condão de afastar o paciente da prisão, que não é legal.

À vista do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 27/08/2020